Tribunal: TJMT
Processo: 1007557-32.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007557-32.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALMIR DE OLIVEIRA - CPF: 634.811.118-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE VALMIR DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONDENATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, CPC – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, CPC), na medida em que não demonstrou a realização de descontos relacionados ao contrato questionado, circunstância que impõe a improcedência do pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível um interposto pelo
Espólio de Valmir de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória C/C Condenatória ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

A autora alega que a contratação não ocorreu de forma válida, uma vez que inexiste prova da disponibilização dos valores, evidenciando a ilegitimidade do negócio jurídico questionado.

Diz que o contrato apresenta indícios de fraude, de modo que os descontos efetuados constituem ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a declaração de ilegalidade do empréstimo, repetição dos valores descontados em dobro e condenação do banco ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões vieram ao id. 160563288.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não merece reparos a sentença impugnada.

Em que pese ser cabível a inversão do ônus da prova, por versar uma típica relação de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC), tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito vindicado.

É que, apesar de a Lei Consumerista prever a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, essa facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 4. A mera transcrição de ementas dos acórdãos paradigmas, sem a realização do devido cotejo analítico, é insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1134599/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Nessa perspectiva é que me convenço da improcedência do pleito autoral, na medida em que o autor não comprovou a realização de qualquer desconto relacionado ao contrato impugnado, porquanto, além de não ter providenciado a juntada do comprovante de pagamento do benefício, o ajuste questionado foi incluído e excluído do registro de anotação de empréstimos consignado do INSS no mesmo mês de competência.

Nesse contexto, não tendo o autor logrado êxito em comprovar o fato constitutivo do direito vindicado, a improcedência da ação é medida imperiosa.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023